Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal em face da r. sentença que rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, I e III do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a queixa-crime era inepta; (ii) se os elementos que acompanharam a queixa-crime trazem indícios razoáveis de autoria e materialidade, de modo a evidenciar a justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da queixa-crime revela que ela atende ao disposto no art. 41 do CPP, individualizando a conduta atribuída ao querelado e o seu contexto fático, de modo que não é inepta.
4. A queixa-crime foi ajuizada com Laudo de Perícia Criminal que atestou a ocorrência de dano, vídeos dos ovos atingindo o veículo e depoimento em sede policial da querelante, que também indicou testemunha que teria presenciado os fatos. 4.1. Aresentes indícios razoáveis de autoria e materialidade, de modo que há justa causa para a propositura da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e provida, para reformar a decisão recorrida e receber a queixa-crime, determinando o regular prosseguimento da ação penal privada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41, art. 395, I e III.